Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-07.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001081-07.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WAGNER MOREIRA DE SA PORTO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

APELADO: PABLO FAGNER ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito Civil. Ação de imissão na posse. Alienação fiduciária de imóvel. Leilão extrajudicial. Sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela provisória de urgência concedida para imitir o adquirente (apelado) na posse do imóvel arrematado e condenou os apelantes (fiduciários) ao pagamento de R$ 31.031,71 (trinta e um mil, trinta e um reais e setenta e um centavos) a título de taxa de ocupação. Eventual nulidade da arrematação é inoponível ao arrematante de boa-fé, devendo tais vícios do procedimento extrajudicial ser discutidos em ação autônoma, sem obstar a eficácia do título dominial regularmente registrado. A notificação extrajudicial, comprovada por telegrama e reforçada por mensagens via WhatsApp, evidencia a ciência da arrematação, o reiterado descumprimento do dever de desocupação voluntária e caracteriza posse injusta e de má-fé. Os fiduciantes respondem pela taxa de ocupação de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel indicado no contrato para venda em leilão extrajudicial, prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, de aplicação cogente e sem possibilidade de redução judicial, conforme art. 24, VI, da mesma lei. Inadmissível o pedido de indenização por perdas e danos e por benfeitorias. Os prejuízos atribuídos à conduta da instituição financeira não podem ser imputados ao arrematante de boa-fé, que adquiriu o imóvel regularmente em leilão extrajudicial sem integrar o procedimento de consolidação. O pedido de indenização por benfeitorias, formulado de modo genérico, sem especificação, quantificação ou comprovação documental, tampouco comporta acolhimento. A legitimidade para cobrança da taxa de ocupação pertence ao adquirente somente a partir de 26/09/2022, data da arrematação do imóvel em leilão, momento em que passou a ostentar a condição de proprietário, e não a partir de 30/12/2021, data da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em que o apelado ainda não detinha o domínio. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8001081-07.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelantes
WAGNER MOREIRA DE SÁ PORTO
e
MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS

e, como apelado,
PABLO FAGNER ARAUJO CARVALHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
dar provimento parcial à Apelação de
WAGNER MOREIRA DE SÁ PORTO
e
MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.